Tribunal: TJDFT
Processo: 0718934-69.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DAS DEFESAS E DO ÓRGÃO MINISTERIAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SURPRESA. TERMO DE APELAÇÃO DEFENSIVA. TODAS AS ALÍNEAS. TERMO DE APELAÇÃO MINISTERIAL. ALÍNEA “C”. RECURSOS DEFENSIVOS NÃO ACOLHIDOS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARA DIMINIUR A FRAÇÃO APLICADA PELA CONFISSÃO QUALIFICADA DE AMBOS OS RÉUS.
SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação criminal interpostos pelos réus e pelo Órgão Ministerial contra a sentença, que condenou os acusados como incursos nas sanções do art. 121, § 2o, I e IV, do CP (primeiro sentenciado) e arts. 121, § 2o, I e IV, c/c 29, ambos do CP (segundo sentenciado) a 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 15 (quinze) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, respectivamente, e ambos em regime inicial fechado. O primeiro acusado pede a anulação do julgamento, a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e o afastamento da análise negativa do vetor da culpabilidade. O segundo requer a anulação do julgamento e o afastamento da análise negativa das moduladoras da conduta social e personalidade. O Parquet busca a reforma da dosimetria de ambos os réus, no que diz respeito ao patamar de diminuição em virtude da atenuante da confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) existência de decisão manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) análise do vetor da culpabilidade; (iii) exame da moduladora da personalidade; (iv) fração de diminuição da pena pela atenuante da confissão qualificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza por completo o conjunto probatório e julga de forma totalmente dissociada. No caso, o Conselho de Sentença, com base no acervo probatório, elegeu uma das teses constantes dos autos. Ainda que a versão escolhida não se adeque à tese da Defesa, não há falar em julgamento manifestamente contrário à prova dos autos
4. As condutas de perseguir, encurralar, efetuar diversos disparos, com 6 (seis) orifícios de entrada, demonstram destemor, demandando maior reprovabilidade e justificando a aferição negativa da culpabilidade.
5. A personalidade deve ser avaliada de forma reprovável quando é evidenciada, pela prova oral, que, além do crime em questão, o réu ameaçou testemunha do processo.
6. Em caso de confissão qualificada, o cálculo deve ocorrer em patamar inferior a 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, para guardar razão de proporcionalidade com a individualização da pena, sendo certo que a jurisprudência vem adotando a fração de 1/12 (um doze avos).

IV. DISPOSITIVO
7. Recursos conhecidos. Negado provimento aos apelos defensivos e dado provimento ao apelo ministerial.
________________